Tribunal: STF
Processo: ARE 1397766
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2): 



    “APELAÇÃO. Município de Santana de Parnaíba. Pretensão da fazer excluir e de retificar conteúdo de postagem em redes sociais. Vídeos de quarenta e seis segundos em Facebook e Instagram, com os títulos “Mais uma vergonha Santana de Parnaíba” e “Urgente, vamos compartilhar”. Divulgação de mensagem do comandante do 18º Batalhão de Bombeiros, instalado no município, sobre irregularidade no fornecimento de alimentação para os policiais militares e funcionários. Ilicitude por inverdade a atentar contra a imagem moral do Município. Comandante da base confirmou as mensagens trocadas com o Município sobre irregularidade no fornecimento da alimentação. Divulgação e qualificação como algo vergonhoso. Liberdade de informação, de expressão e de crítica, de um lado, Constituição Federal, artigos 5º, IV, IX e XIV e 220, e interesse de resguardo, de outro, a respeito de fatos ou situações, inconvenientes, constrangedoras ou desabonadoras, artigo 5º, X. Conflito entre direitos constitucionais. Fato envolvendo a Administração Pública, sujeita aos imperativos de transparência e publicidade. Prevalência da liberdade de informação e de crítica. Demanda improcedente. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de dez para vinte por cento do valor da atualizado da causa, histórico de dez mil reais.” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 12, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 5º, caput, e incisos IV, IX, X e XIV; XXXV, LIV e LV; e 220, da Constituição da República.



    Nas razões recusais, sustenta-se que:



    “a ilicitude das postagens feitas pelo recorrido não se trata de exercício constitucional de liberdade de expressão, mas sim do seu exercício de forma ilícita, razão pela qual deve ser assegurado ao ente público a sua exclusão da rede social.” (eDOC 6, p. 248): 



    Aduz-se, que:



    “o constituinte não concebeu a liberdade de expressão como direito absoluto, insuscetível de restrição, seja pelo Judiciário, seja pelo Legislativo. Há hipóteses em que esse direito acaba por colidir com outros direitos e valores também constitucionalmente protegidos e essas tensões precisam ser ponderadas a partir da aplicação do princípio da proporcionalidade.” (eDOC 10, pp. 6/7) 



    Defende-se, por fim, que:



    “a C. Câmara Julgadora violou o artigo 5º, caput, e incisos IV, V, IX, X e XIV e artigo 220 da Constituição Federal ao manter referidas publicações na rede social, corroborando com as denominadas fake news e com permanência de atos ilícitos danosos e lesivos ao Ente Público.” (eDOC 10, p. 7)



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF, e ao entendimento de que “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema.” (eDOC 15)



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, a Corte de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 7, pp. 3-5)



    “Postagem nas redes sociais, Facebook e Instagran, de vídeo de quarenta e seis segundos de duração, com os títulos “Mais uma vergonha em Santana de Parnaíba” e “Urgente, vamos compartilhar”, afirmando falta de fornecimento de insumos para a alimentação do 18º Grupamento de Bombeiros, instalado no Município, com bombeiros da Polícia Miliar, bombeiros municipais e agentes do SAMU, descumprindo convênio firmado com Estado de São Paulo, sendo que no domingo de Páscoa os funcionários que estavam trabalhando ficaram sem alimentação, problema que depois problema foi resolvido. Alegada falsidade da imputação, com ofensa à imagem moral do Município, confirmada pelo Tenente Alessandro da Silva, responsável pela estação de Bombeiros de Santana de Parnaíba, que emitiu nota de esclarecimento a respeito, no sentido de que somente “um único insumo não foi entregue aos bombeiros, em razão de problemas com o fornecedor, o que fora solucionado”, fls. 5. Concedida tutela provisória de urgência para determinar ao requerido excluir a postagem das redes sociais, sob pena de multa de mil reais por dia de permanência da postagem nas redes sociais, até o máximo de trinta mil reais, sem prejuízo de outras medidas que se fizerem necessárias, fls. 83/74. O requerido invocou a liberdade de expressão, afirmando a veracidade dos fatos, de que teve conhecimento por um dos bombeiros, primeiro tenente e comandante da base no Município, Vinicius Fontes, conforme conversas gravadas e vídeos depositados nos autos, sendo que a própria nota de esclarecimento, emitida pelo Tenente Alessandro Silva, fls. 24, menciona que “ocorreu fato pontual e momentâneo, com um item de alimentação destinado à estação”, mas não nega a falta de insumo e descumprimento do Convênio 13.695/13, fls. 16/22, pelo qual o Município se obrigou a fornecer a alimentação dos bombeiros. Os documentos que apresentou, fls. 99/106, demonstram correspondência virtual que trocou com PM Vinicius, não impugnados especificamente pelo Município. Depoimento prestado pelo Tenente Vinicius Pontes, comandante da estação ao tempo dos fatos, afirma que não estava presente no domingo de Páscoa, mas tomou conhecimento, por mensagem de WhatsApp do sargento Márcio Alves, que estava no local, da falta de alimentação; que o pessoal trabalhava no local em regime de 24 x 48 horas e que no dia de Páscoa faltou proteínas em geral, entrega que só ocorreu no dia seguinte; que tomou conhecimento pelo Facebook que o Município não estava entregando alimentos regularmente; confirma sua foto no Instagran e as mensagens postadas, de fls. 99 e seguintes; quando faltava alimentação, o pessoal “tinha que se virar”, arrecadar dinheiro de cada um para comprar marmitas e, em outras ocasiões, iam se alimentar em Barueri. Ainda, que chegou a comentar com o capitão Willians (autor), com quem trabalhara, que até tinha documentação relacionada a esses fatos; solicitou ao capitão Willians, que tinha algumas postagens com o prefeito, que ele intercedesse junto a este para que a situação fosse regularizada; a prefeitura alegava que as faltas estavam ocorrendo em razão da pandemia, que estava no começo; confirma que diversos documentos foram emitidos comunicando a falta de alimentação; que não participou da reunião no gabinete do prefeito, mas soube dela pelo próprio capitão Willians.



    A nota divulgada pelo Ten Cel PM Alessandro da Silva, a pedido do secretário de comunicação social do Município de Santana de Parnaíba, não infirma a veracidade dos informes transmitidos ao autor pelo Tenente Vinicius Pontes, oficial da reserva, que os ratificou em juízo, com a menção de ter ocorrido “fato pontual e momentâneo com um item de alimentação, devido a problemas com o fornecedor do insumo”, fls. 24, do domingo de Páscoa, mas sem descartar os outros problemas que vinham ocorrendo com o fornecimento da alimentação. Não infirmada, portanto, a veracidade do conteúdo das postagens Divulgação e qualificação como fato vergonhoso. Liberdade de informação, de expressão e de crítica, de um lado, Constituição Federal, artigos 5º, IV, IX e XIV e 220, e interesse de resguardo, de outro, artigo 5º, X, a respeito de fatos ou situações inconvenientes, constrangedoras ou desabonadoras. Conflito entre direitos constitucionais. Fato envolvendo a Administração Pública, sujeita aos imperativos de transparência e publicidade. Prevalência da liberdade de informação e de crítica. Mantendo, pois, o decreto de improcedência da demanda, por estes e pelos seus próprios fundamentos, NEGA-SE provimento o recurso, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de dez para quinze por cento do valor da causa atualizado, histórico de dez mil reais. Se as partes não manifestarem oposição, eventuais embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução 549/2011 desta Corte”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente